Tribunal: TJMT
Processo: 0020110-55.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020110-55.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ARY KARA JOSE - CPF: 132.348.208-30 (EMBARGADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA JORGE KATER KARA JOSE - CPF: 602.180.888-68 (EMBARGADO), RUBENS KARA JOSE - CPF: 049.361.168-15 (EMBARGADO), VANDA KARA JOSE PINHEIRO - CPF: 186.831.008-63 (EMBARGADO), NEWTON KARA JOSE - CPF: 457.916.518-72 (EMBARGADO), LIDIA COTAIT KARA JOSE - CPF: 076.322.898-28 (EMBARGADO), CARLOS HENRIQUE KARA JOSE - CPF: 895.217.571-91 (EMBARGANTE), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 325.732.191-00 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA - CNPJ: 15.302.965/0002-97 (EMBARGANTE), ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - CPF: 213.640.388-54 (ADVOGADO), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ KARA JOSÉ (EMBARGADO), GUSTAVO PACIFICO - CPF: 269.254.018-25 (ADVOGADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ARY KARA JOSÉ, representado por seu inventariante ARY KARA JOSÉ FILHO (EMBARGADO), CARLOS HENRIQUE KARA JOSE - CPF: 895.217.571-91 (EMBARGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA - CNPJ: 15.302.965/0002-97 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – OMISSÃO - OBSCURIDADE - SANADO SEM EFEITO INFRINGENTES - RECURSO ACOLHIDO.

1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

2. Decisão aos embargos de declaração, em atendimento ao julgamento do c. STJ em sede de recurso especial, para corrigir a omissão/obscuridade apontadas e sanar, sem efeito infringente ao resultado da decisão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

CARLOS HENRIQUE KARA JOSÉ e RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 348 – SPE LTDA., manejaram Recurso Especial nº. 1956641-MT, que restou provido no sentido de nulidade do julgamento proferido em sede de embargos de Declaração, para determinar que o Tribunal de origem manifeste sobre todos os pontos apresentados como omitidos em Segundo Grau nos embargos de declaração de fls. 1563-1569 e nos embargos de fls. 1583-1588.

Os embargantes tiveram seus pleitos atendidos pelo STJ sustentando, especificamente, que esta Câmara, no julgamento do Recurso de Apelação nº. 0020110-55.2016.8.11.0041, não se pronunciou quanto aos referidos pontos devendo retratar a decisão embargada nos pontos: (1) o inventário que tramitava na Comarca de Tremembé foi extinto sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, em 22 de fevereiro de 2017, não restando dúvida de que ARY KARA JOSÉ desde 2017, não é o inventariante por força de sentença judicial transitada em julgado; (2) não é verdadeira a afirmação contida no acórdão de existirem dois inventários válidos; e (3) em Primeiro Grau, houve o não cumprimento da determinação de regularização do polo ativo pelos ora embargados e houve decisão, em 31 de março de 2019, sobre tal tema, declarando a inobservância ao art. 104, §§ 1º e 2º, do CPC”; (4) é fato incontroverso que ARY KARA JOSÉ não é inventariante (CPC, art. 374, I e II); (5) a natureza do direito abarcado na demanda conclama o litisconsórcio necessário (CPC, art. 114); e (6) houve a inércia da parte autora em regularizar a representação processual (CPC, art. 76, §2º, I).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme o relatado, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, determinou que nos presente embargos declaratórios fossem considerados o que disciplina o artigo 1.022, § único do Código Processo Civil, a fim de tornar o julgamento proferido às fls 4127-4132 absolutamente abrangente, a constituir efetiva prestação jurisdicional em todos os pontos indicados nos recursos.

Desta forma hei de me pronunciar em tais pontos arguidos em recurso de embargos de declaração interposto pela parte requerida da ação, que a priori ante a análise de todo arcabouço fático-probatório dos autos entendo por não ensejar efeitos infringentes aos recursos interpostos, pois o decisum embargado é escorreito a determinar a anulação da sentença de primeiro grau, e a dispor de procedimentos a seguir processualmente nos autos da ação de rescisão contratual, nos termos:

“(1) – Suspender o andamento desta ação até que a questão da representação do espólio de JOSÉ KARA JOSÉ fosse sanada nos autos. Quem o representa em face da existência de 02 (dois) inventariantes, 02 (dois) processos de inventários distintos ajuizados nos juízos de CUIABÁ e TREMEMBÉ.

Este procedimento necessário tem previsão no artigo 313, inciso V, alínea ‘a’ do CPC. - ‘depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente’.

(2) – Sanada esta situação, apurando quem realmente representa o espolio de JOSÉ KARA JOSÉ, na forma do parágrafo único, do artigo 115 do Código de Processo Civil, determinar a citação do espolio na pessoa do seu representante legal apurado (inciso VII, do art. 75 do CPC), para, querendo, na qualidade de litisconsortes necessários virem a integrar a lide, pendendo, como já dito acima, para qualquer pólo da demanda.

CONCLUSÃO - Com estas considerações, conheço do recurso e lhe dou provimento, para anular a sentença e determinar o regular andamento do feito e para que a magistrada de piso proceda segundo o determinado linhas acima. (sic)

Pois bem a questão arguida pelos embargantes RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 348 – SPE LTDA. e CARLOS HENRIQUE KARA JOSÉ em suas razões sob os IDs. de nº 53750954 e nº 88062166, respectivamente, restaram deferido em sede de Recurso Especial a comportar em melhor fundamentação aos pontos que sigo em possível saneamento de vício de omissão e obscuridade alegados.

Do v. acórdão embargado colho sua ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DE UMA PARTE – AÇÃO PROMOVIDA POR VÁRIOS AUTORES – LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO – INCIDENTES OUTROS EXISTENTES NOS AUTOS – DOIS INVENTÁRIOS DISTINTOS – DOIS INVENTARIANTES DISTINTOS – SITUAÇÃO QUE TRANSBORDA DA NORMALIDADE E PRECISA MELHOR SER ESCLARECIDA – SUSPENSÃO DO FEITO – ART. 313, V, ‘A’ DO CPC – PRIMAZIA DE MÉRITO – SENTENÇA ANULADA. Recurso conhecido e provido.

(1) – A rigor do art. 5º do CPC, primazia em relação ao mérito, obrigação das partes assim procederem, de igual forma, deve ser vista em relação ao juiz e, desde que existam possibilidades de aproveitamentos de atos já consolidados, em face de aspectos extraordinários existentes nos autos, o feito não pode ser extinto sem julgamento do mérito e sim sobrestado para que esta situação seja identificada e sanada nos autos. Definição de quem responde pelo espolio para, em seqüência, dar seguimento normal da lide.

(2) – Sentença que é anulada para que o juiz suspenda o curso da ação até que se define quem representa o espolio e, superada esta fase, a sua citação deste para figurar na lide como LITISCONSORTE NECESSÁRIO e, nesta condição, residir em qualquer lado da demanda (como autor ou como réu).

(3) – Reside um preceito de ordem constitucional que ninguém é obrigado a litigar contra vontade já que o direito de ação é livre, constituindo uma faculdade de o autor ajuizar uma demanda. Em se tratando de contrato formalizado por contratantes diversos como vendedores, não se apresenta necessário o comparecimento de todos para o ajuizamento de ação de rescisão contratual. Se ajuizado por um ou por alguns, outros podem intervir na lide na qualidade de litisconsortes necessário e, neste aspecto, pender para qualquer lado da demanda.

(4) Sentença que se anula para que o juiz tome as providências necessárias ao saneamento desta situação criada pelas partes.”

Neste norte passo a sanear os alegados vícios de omissão e obscuridade na forma determinada em julgamento do c. STJ em sede de recurso especial, ponto a ponto, assim elencados:

(1) O inventário que tramitava na Comarca de Tremembé foi extinto sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, em 22 de fevereiro de 2017, não restando dúvida de que ARY KARA JOSÉ desde 2017, não é o inventariante por força de sentença judicial transitada em julgado;

A toda prova dos autos se extrai que a ação de inventário que tramitava em comarca de Tremembé, SP, quedou extinto sem julgamento de seu mérito (art. 485, IV do CPC) em 22/07/2017, em reconhecimento de prevenção em relação a ação de inventário já aberta em comarca de Cuiabá, MT, em 29/06/2016 a pedido do herdeiro Gabriel Kara José (inventariante compromissado em 21/07/2016) e pai do Réu. Assim, evidente é que o termo de compromisso do inventariante nos autos restou sem efeito ao Ary Kara José desde 07/2017 (data da decisão do juízo de Tremembé).

(2) não é verdadeira a afirmação contida no acórdão de existirem dois inventários válidos;

Como manifestado em v. acórdão embargado, por período de tempo, restou de fato comprovado nos autos, que houve em trâmite duas ações de inventário do JOSÉ KARA JOSÉ, uma em comarca de Tremembé, SP e outra aqui nesta Capital, motivo pelo qual manifestei em voto que “a questão é deveras interessante”. Por esta razão, coube por bem o juízo da comarca de Tremembé, SP, reconhecer a prevenção e extinguir o feito na data de 22/07/2017. Logo, hodiernamente, só há em trâmite o juízo prevento da comarca de Cuiabá, MT quanto a ação de inventário do José Kara José.

(3) em Primeiro Grau, houve o não cumprimento da determinação de regularização do polo ativo pelos ora embargados e houve decisão, em 31 de março de 2019, sobre tal tema, declarando a inobservância ao art. 104, §§ 1º e 2º, do CPC”;

Com o expressado em acórdão embargado, em resposta a este ponto, tenho o meu entendimento exarado acerca do cumprimento a determinação pela parte autora a regularização do polo ativo, nos termos assim prolatados:

“Mas, por outro lado, como o contrato firmado entre as partes pelo espolio de JOSÉ KARA JOSÉ e seus HERDEIROS com o requerido/apelado CARLOS HENRIQUE KARA JOSÉ, todos afirmaram que, em conjunto, são possuidores da metade do lote CORREGO DA QUARTA FEIRA e, nesta condição, venderam esta posse ao requerido/apelado, segundo penso, CADA UM POR SI tem o direito individual de ingressar com a ação já que, como dito acima, ninguém está obrigado a litigar, já que o direito de ação é livre constituindo uma faculdade de o autor ingressar ou não com uma demanda.

Por tal aspecto, embora os HERDEIROS tenham ingressado com a ação, hipoteticamente, o espólio poderia ou não assim proceder e, nesta situação, o mesmo figuraria na lide como LITISCONSORTE NECESSARIO, pendendo para qualquer um dos lados da demanda.

Isto faz com que, não era caso de extinção do feito sem julgamento do mérito.

Dispõe o art. 118 do CPC – ‘Cada litisconsorte tem o direito de promover o andamento do processo, e todos devem ser intimados dos respectivos atos’.

Deve ser visto que existe este preceito de ordem constitucional que ninguém é obrigado a litigar contra vontade já que o direito de ação é livre, constituindo uma faculdade de o autor ajuizar uma demanda. Em se tratando de contrato formalizado por contratantes diversos como vendedores, não se apresenta necessário o comparecimento de todos para o ajuizamento de ação de rescisão contratual. Se ajuizado por um ou por alguns, outros podem intervir na lide na qualidade de litisconsortes necessário e, neste aspecto, pender para qualquer lado da demanda.” (sic)

(4) é fato incontroverso que ARY KARA JOSÉ não é inventariante (CPC, art. 374, I e II);

Neste importe, com a extinção da ação de inventário da comarca de Tremembé, SP, entendo que atualmente, ARY KARA JOSÉ não responde de forma compromissada ao juízo competente de Cuiabá, MT como inventariante o fosse.

(5) a natureza do direito abarcado na demanda conclama o litisconsórcio necessário (CPC, art. 114);

“O v. acórdão combatido é expresso a questão envolvendo esse ponto, como passo a expor:

Por tal aspecto, embora os HERDEIROS tenham ingressado com a ação, hipoteticamente, o espólio poderia ou não assim proceder e, nesta situação, o mesmo figuraria na lide como LITISCONSORTE NECESSARIO, pendendo para qualquer um dos lados da demanda.

Isto faz com que, não era caso de extinção do feito sem julgamento do mérito.

Dispõe o art. 118 do CPC – ‘Cada litisconsorte tem o direito de promover o andamento do processo, e todos devem ser intimados dos respectivos atos’.

Deve ser visto que existe este preceito de ordem constitucional que ninguém é obrigado a litigar contra vontade já que o direito de ação é livre, constituindo uma faculdade de o autor ajuizar uma demanda. Em se tratando de contrato formalizado por contratantes diversos como vendedores, não se apresenta necessário o comparecimento de todos para o ajuizamento de ação de rescisão contratual. Se ajuizado por um ou por alguns, outros podem intervir na lide na qualidade de litisconsortes necessário e, neste aspecto, pender para qualquer lado da demanda.

(...),

Ao depois, determinar a citação do mesmo, para que, na qualidade de LITISCONSORTE NECESSÁRIO venha a integrar a lide, dentro da dicção do artigo 114 do CPC (art. 47 do CPC/73), para vir integrar a lide. Deve ser visto, no caso, que o litisconsorte necessário, integrando a lide, sendo seu direito individual e intransferível, pode atuar quer como autor, subscrevendo a peça inicial ou como réu, subscrevendo os argumentos do requerido ou até deixar de ingressar na lide, opção pessoal, direito de ação.” (Destaquei)

(6) houve a inércia da parte autora em regularizar a representação processual (CPC, art. 76, §2º, I)

Ao que denota-se dos autos vejo que a questão de representação processual na ação de rescisão contratual, por questão do pedido de inventário em duas comarcas diferentes, induziu o juízo cível em suma, em precipitação quanto a extinção do feito quanto a problemas que envolveu especificamente a condição do Ary Kara José que respondia como inventariante, e que após sua perda de condição de administrador, compromissado judicialmente, do patrimônio do genitor falecido, quedou o processo pendente de regularização não somente do inventariante Ary Kara em si, mas por todos os interessados (autores) a ingressar ou não a lide, em litisconsorte necessário.

Assim não entendo que a parte autora se portou de forma inerte, principalmente em referência ao impulso por despacho do MM. Juízo a quo para o feito, visto que os documentos (contrato, procurações, escrituras do imóvel, suas averbações) contam dos autos, necessitando do juízo ao caso, somente maior análise destes a corresponder ao decidido em v. acórdão quando expressado: “competia à magistrada, em primeiro aspecto, analisar quem está legalmente representando o espólio de JOSÉ KARA JOSE.”

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, em atendimento ao julgamento do c. STJ em sede de recurso especial, para corrigir a omissão/obscuridade apontadas e sanar, sem efeito infringente ao resultado da decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023